Tribunal: STF
Processo: HC 70772
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-02-08
Data de publicação: 1994-02-08

Ementa:
EMENTA:  HABEAS   CORPUS.  SOLICITAÇÃO   DE  NOVO  DEFENSOR.
COLIDENCIA DE DEFESAS. NÃO DEMONSTRADA.
         A solicitação de novo defensor não se deu por algum prejuizo
para a defesa ou por desidia do advogado constituido, mas tão-somente
pela impossibilidade econômica de custear-lhe os serviços. As versões
apresentadas para os fatos não são antagonicas. Colidencia de defesas
não demonstrada.
         Habeas corpus indeferido.